Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: direito civil. apelação cível. legitimidade passiva. correção monetária. pasep. improcedência do pedido. recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de diferença de correção monetária dos valores depositados a título de PASEP na conta vinculada da autora, conforme cálculos periciais. O réu alega ilegitimidade passiva, atribuindo à União Federal a responsabilidade, e defende a aplicação correta dos índices de correção monetária previstos na legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP; e (ii) se foram aplicados corretamente os índices de correção monetária aos valores depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo em casos de má gestão dos valores depositados, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. 4. A instituição financeira aplicou os índices de correção monetária conforme a legislação vigente e as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não tendo poder para alterá-los.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas sobre má gestão de valores do PASEP. 2. A instituição financeira aplicou corretamente os índices de correção monetária conforme a legislação vigente à época.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar n. 26/1975, art. 3o; Decreto n. 9.978/2019, arts. 3o, 4o, 12, 13; Lei n. 9.365/96, arts. 4o, 4o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; TJDFT, Acórdão 1920907, 0702923-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1902826, 0730517-11.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/08/2024.